Tribunal: TJSP
Processo: 2091745-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento – Elementos constantes dos autos que permitem a constatação da insuficiência de recursos para fazer frente às custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família – Autor, operador de caldeira, com rendimentos inferiores a três salários mínimos e com baixa movimentação bancária - Presunção confirmada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento – Elementos constantes dos autos que permitem a constatação da insuficiência de recursos para fazer frente às custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família – Autor, operador de caldeira, com rendimentos inferiores a três salários mínimos e com baixa movimentação bancária - Presunção confirmada - Inteligência do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil - Recurso provido.